Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718841-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GEORGINA MOREIRA MENEZES D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra ato judicial proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 234730776), que, nos autos da ação da obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c danos morais movida em desfavor de GEORGINA MOREIRA MENEZES, assim determinou em seu dispositivo: “Nesse sentido, observa-se que a demandada não cumpriu na integralidade a tutela recursal deferida nos autos, de modo que a intimo para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o devido cumprimento da tutela, sob pena de aplicação da multa já fixada em sede recursal, bem como aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o bloqueio de ativos via Sisbajud para custeio direto do tratamento, conforme planilha ofertada pela autora ao ID no ID no 234015957, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo ofertado para a autora se manifestar em réplica.” O pedido formulado no agravo de instrumento, por sua vez é o seguinte: “Em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão agravada; Diante de todo o supra argumentado requer a GEAP Autogestão em Saúde a seja dado PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento manejado, mantendose incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos exatos temos do relatório médico sem necessidade de assistência de enfermagem 24 horas, bem como suspender a aplicação de multa por descumprimento.” Vê-se, portanto, que conquanto denominado de decisão, o pronunciamento judicial de ID 234730776, apenas determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o devido cumprimento da tutela, sob pena de aplicação da multa já fixada em sede recursal, não possuindo, ainda, conteúdo decisório acerca do efetivo inadimplemento, tampouco da aplicação de multa fixada noutro recurso (AGI no 0712722-82.2025.8.07.0000). É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente estão elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito dessa temática este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator pela qual não conhecido o agravo de instrumento manejado pelo recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra provimento judicial sem conteúdo decisório. 2. No provimento judicial de origem (ID 161704935) somente foi determinado: "certifique-se a Secretaria se houve preclusão da decisão sob id. 161704935” e “sem prejuízo, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do valor atual do crédito, com o decote dos valores já recebidos e, também, aqueles depositados em juízo pela parte devedora”; não houve decisão quanto à questão, objeto de irresignação do agravante. Ou seja, a penhora dos imóveis e a determinação da realização da hasta foram decididas em provimentos judiciais pretéritos e já preclusos (IDs 123027557 e 161704935). 2.1. A determinação do juízo de origem, objeto da irresignação da agravante, é destituída de qualquer conteúdo decisório, tratando-se de despacho irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, que preceitua que “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1967930, 0725389-37.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMANDO JUDICIAL QUE IMPULSIONA A MARCHA PROCESSUAL DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELO TAXATIVO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não foi contemplado pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que apenas impulsiona o processo, dando cumprimento a decisão já preclusa, sem ostentar qualquer cunho decisório, tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1970248, 0724970-17.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. REQUISIÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATO JUDICIAL COM CONTEÚDO DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, sob o fundamento da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão apura o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre produção de prova, bem como sobre determinação de comprovação da alegada hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ponto recursal sobre a abertura da fase instrutória não deve ser conhecido, pois as decisões relacionadas à instrução probatória não estão incluídas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, o recorrente não demonstrou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que impede o recebimento desta porção do recurso com base na “teoria da taxatividade mitigada”. 4. O ato judicial que determina à parte interessada a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça possui natureza de mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; STJ, RMS 65.943/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021; TJDFT, Acórdão n. 1941266, Agravo interno no agravo de instrumento n. 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1910350, Agravo de instrumento n. 0718137-80.2024.8.07.0000, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1691890, Agravo de instrumento n. 0703099-62.2023.8.07.0000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023. (Acórdão 1987668, 0739743-67.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO DO RECURSO À BAILA, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no art. 1.001 do CPC, e com os vetores orientativos emanados dos precedentes supramencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado e/ou no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator